Tribunal: CARF
Processo: 11080.732941/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732941/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.108 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
IONE MARIA ORMAZABAL SASTRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
PROVAS
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
DECISÃO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA.
Não se pode estender os efeitos de decisão judicial a fato gerador não
abrangido por ela. A segurança concedida reconhece o direito à isenção
relativamente às ações adquiridas somente até 12/1983 e suas respectivas
bonificações.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. O custo das ações
alienadas corresponde à média aritmética dos custos de aquisição das ações
existentes em estoque, devendo ser consideradas todas as ações existentes no
momento da alienação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732941/2011-41
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações “Da correção no procedimento contábil
adotado nos anos de 2003/2004. Artigo 5o do Decreto-Lei 1.510/76” e “Da ausência de lesão aos
cofres públicos. Bis in idem. IRPF já recolhido. Enriquecimento ilícito”, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11080.732941/2011-41, em face do acórdão no 02-41.535, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 18 de dezembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração, expedido em
22/12/2011, referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, código 2904, formalizando a exigência de imposto sobre a renda da
pessoa física no valor de R$20.165,97, com juros de mora no montante de R$9.699,83,
calculados até 12/2011, e multa no valor de R$15.124,48 (75%), totalizando
R$44.990,28 (fls. 2/10).
A auditoria relata que a contribuinte era integrante do grupo de acionistas da Refinaria
de Petróleo Ipiranga (RPI), da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga (DPPI) e
da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI) que, em 18/03/2007, alienou
ações, fora da Bolsa de Valores, para a Ultrapar Participações S/A, conforme Contrato
de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, cujo pagamento do preço ajustado
ocorreu em 18/04/2007.
Expõe a fiscalização que a alienação da participação acionária envolveu ações
adquiridas antes e depois de 31/12/1983, quando ainda estava em vigor o Decreto-Lei no
1.510/1976. Por isso, a contribuinte, em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
declarou parte desses rendimentos como isentos e parte como tributáveis.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

É assinalado que o presente Auto de Infração se refere à apuração do imposto de renda
incidente sobre o Ganho de capital (Gcap) obtido na alienação dessas ações à Ultrapar e
que não foram abrangidas pela isenção concedida pelo Decreto-Lei no 1.510/1976. É
destacado que em relação às ações abrangidas pela isenção, a contribuinte impetrou
Mandado de Segurança (MS) Preventivo, processo no 2007.71.00.021485-0/RS, perante
a 1a Vara Federal Tributária de Porto Alegre, tendo efetuado depósito judicial referente
ao valor do imposto de renda que seria devido. É citado que o processo encontra-se no
STJ aguardando apreciação do agravo regimental interposto pela União.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/16), a auditoria apresenta a motivação do
lançamento. Dele extraem-se as notas e argumentos resumidos a seguir:
- A contribuinte, intimada, apresentou diversos documentos e esclarecimentos
relacionados às participações societárias alienadas fora da bolsa no ano-calendário
2007. A Ultrapar Participações S/A, intimada, também apresentou planilhas e
esclarecimentos.
- O valor declarado como Gcap foi conferido e não foi constatada divergência, exceto
em relação às ações preferenciais da DPPI, que apresentou incorreção no valor
declarado.
- Durante o procedimento fiscal foi verificada diferença no valor pago referente ao
imposto de renda sobre o Gcap na alienação das ações preferenciais da DPPI, tendo a
contribuinte declarado a menor o Gcap na alienação das ações que considerou como
tributáveis.
- A fiscalização apurou que foram alienadas 109.858 ações tributáveis e a contribuinte
informou apenas 99.756 ações, resultando em uma declaração a menor em 10.102 ações
tributáveis (fls. 21/22).
- Até 12/1988, nos casos de saída de ações por alienação ou envio para a Bolsa de
Valores, pelo critério adotado pelo art. 5o do Decreto-Lei no 1.510/1976, presumia-se
que as alienações se referiam às ações subscritas ou adquiridas mais recentemente.
- Com a revogação desse art. 5o, após janeiro/1989, passa-se a utilizar o critério da
proporcionalidade das ações. Sendo as ações bens fungíveis, não passíveis de marcação,
não há como dizer, na alienação de uma ação, sem que seja utilizado o critério da
proporcionalidade, se esta ação seria uma ação isenta ou uma ação tributável. O art. 18,
parágrafo 2o, da Lei no 7.713/1988, estabeleceu que o custo de aquisição das ações será
a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens.
- No presente caso, sendo as ações bens fungíveis, não passíveis de marcação, ou seja,
bens comuns que não trazem nenhuma diferença em relação a outro da mesma espécie,
não há como dizer, na alienação de uma ação, sem que seja utilizado o critério da
proporcionalidade, se essa ação seria uma ação isenta ou uma ação tributável.
- O Gcap tributável apurado pela fiscalização em comparação com o apurado pela
contribuinte apontou divergência na quantidade de ações preferenciais tributáveis e
“isentas” da DPPI.
- Nos itens 24 a 27 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 15) demonstra-se a diferença
apurada, no montante de 10.102 ações tributáveis (DPPI/PN).
- A multa aplicada (75%) está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Cientificada do lançamento em 28/12/2011, fls. 488, a contribuinte, por meio de seu
representante, procuração de fls. 507, apresentou impugnação em 24/1/2012, fls. 493 a
506, acompanhada dos documentos de fls. 507 a 606, abaixo sintetizada, contestando o
lançamento.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

Inicialmente, faz uma descrição dos fatos, mencionando que o lançamento visa à
cobrança do imposto de renda, supostamente devido em face do Gcap apurado quando
da vendas de suas ações das empresas DPPI, RPI e CBPI à Ultrapar no ano de 2007.
Expõe que a diferença se refere a 10.102 ações preferenciais da DPPI, que as auditoras
concluíram ser do tipo “tributáveis”.
Afirma que a fiscalização atribuiu na “baixa da custódia” os mesmos percentuais de
83,08 e 16,92 existentes desde 09/06/1999, na baixa atribuída às ações com “Ganho
Tributável” e com “Ganho Isento de IR”, ou seja, na baixa de custódia de 10 milhões de
ações em 26/12/2003, 8.308.000 foram enquadradas em Ganho Tributável e 1.692.000
como Ganho Isento de IRPF.
A auditoria entende que, ao baixar no Livro para fazer o depósito em custódia e/ou o
movimento para a custódia, a contribuinte se utilizou do método UEPS (“última a
entrar, primeira a sair”), metodologia não admitida pela legislação do imposto de renda,
já que nesse caso há uma tendência de subavaliação dos estoques. Entende também que
as ações foram depositadas em custódia fungível, uma vez que conclui não ter havido
uma identificação que as individualizasse. Assim, as operações de entrada e saída da
custódia seriam consideradas alienações realizadas fora do período objeto da isenção de
que trata o art. 4o, alínea “d” do DL 1.510/1976, no qual amparou seu direito,
reconhecido sem qualquer ressalva pela decisão judicial contra a qual a fiscalização não
concorda.
Preliminarmente, alega a nulidade do Auto de Infração. Mesmo que nesse ato
administrativo tenha sido mencionada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
esse lançamento incorreu em inegável desrespeito ao art. 62 do Decreto no 70.235/1972.
Havendo depósito judicial integral e em dinheiro e havendo decisão judicial
reconhecendo o direito à isenção requerida nos autos do MS 2007.71.00.021485-0/RS,
descabe o lançamento do tributo, devendo ser declarada sua nulidade.
Ainda que o auto de infração tenha sido lavrado apenas visando a evitar a decadência do
direito de lançar o crédito tributário, este seria nulo.
Cita decisões judiciais e administrativas.
Reforça que a decisão judicial que a beneficia abrange toda e qualquer ação de sua
propriedade, cujo direito à isenção do imposto de renda sobre o Gcap foi reconhecido
por sentença, como expressamente consta do item 6 do auto de infração.
Sustenta que nessa ação judicial foi demonstrada a situação concreta das alienações
efetuadas, tendo apresentado toda prova pré-constituída inerente às ações
mandamentais, sem que a matéria objeto do lançamento tenha sido alegada perante o
judiciário pela Fazenda Nacional, tempestivamente.
Alega que as auditoras querem inviabilizar os efeitos da decisão judicial que reconheceu
o seu direito à isenção, mas falece a elas competência para questionar o mérito da
decisão proferida. Ao descumprirem um provimento mandamental, estão desrespeitando
o disposto no art. 14, inciso V, do CPC. Cabia a elas aguardar a decisão do agravo
regimental da Fazenda Nacional, pendente de julgamento pelo STJ.
A decisão em MS é de execução imediata e as auditoras, ao descumpri-la, autuando a
impugnante e exigindo-lhe o pagamento de imposto do qual foi expressamente isenta,
sujeitar-se-ão às respectivas sanções penais.
A sentença proferida refere-se às ações adquiridas até dezembro/1983, sem ressalva de
qualquer espécie. No momento processual próprio, como se impunha, a Fazenda nada
alegou, especialmente quanto ao depósito em custódia de ações ser considerado
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

alienação, que a seu ver implicaria na perda do direito à isenção, reconhecido à
impugnante por aquela decisão judicial.
Assim, entende que o auto de infração deve ser declarado nulo, sob pena de afronta
direta aos princípios que norteiam a ordem jurídica.
Cita entendimentos doutrinários.
Defende que já demonstrou, de forma exaustiva, a existência de seu direito à isenção do
imposto de renda na alienação das ações, instituído no art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei
n o 1.510/1976, independentemente de aquelas participações serem ou não objeto de
custódia.
Destaca que é irrelevante que parte dessas ações tenha sido objeto de contrato de
custódia e que essa circunstância não interfere em seu direito à isenção. Nos autos do
MS 2007.71.00.021485-0/RS já demonstrou a existência de seu direito à isenção,
independentemente de aquelas participações serem ou não objeto de custódia.
Defende que as auditoras, ao equipararem custódia a alienação, violam o princípio
constitucional da legalidade, complementado pelo CTN, em seu art. 97, incisos I e IV,
segundo o qual somente a lei pode estabelecer a instituição de tributo e a definição de
fato gerador da obrigação tributária. Não há lei que respalde a incidência de imposto de
renda sobre Gcap em operações de custódia. O ato de colocar ações em custódia não
implica em alienação desses títulos, cuja propriedade permanece com o custodiante.
Nessa situação, a propriedade das ações permanece inalterável, a teor do disposto nos
arts. 41 e 42 da Lei no 6.404/1976, vigente no período de 23/03/1995 a 22/08/1997,
quando efetuadas as operações citadas nos itens 25 e seguintes do auto de infração.
Menciona que, quando se contrata a custódia, não se transfere a respectiva propriedade
à instituição financeira, apenas se permite à instituição depositária praticar atos, em
nome do depositante. Este, a teor do art. 42, §2o, da Lei no 6.404/1976, pode, a qualquer
momento, extinguir a custódia e pedir a devolução dos certificados de suas ações. O
RIR/99, em seu art. 125, §4o, define expressamente as operações de alienação para fins
de apuração de ganho de capital, entre as quais não se inclui a custódia.
Seja lá qual for a operação realizada pela contribuinte, independente do nomem juris
que se lhe atribua, não havendo alienação de bens, descabe falar-se em Gcap, como no
presente caso.
Qualquer discussão acerca do método aplicado pela contribuinte para valorar seus
títulos, seja UEPS ou o Custo Médio Ponderado, não faz sentido. Se não houve
alienação, não houve Gcap a ser apurado.
Entre 12/2003 e 12/2004, alienou em Bolsa de Valores ações PN da DPPI, juntamente
com ações de outras companhias, apurando o respectivo Gcap e recolhendo
integralmente o imposto de renda (Doc. 04). Desse modo, a fiscalização não procedeu
corretamente ao inscrever na coluna “Tributáveis” em 83,08% das ações baixadas de
custódia em 26/12/2003 e de 16,92% na coluna “Ganho Isento de IR” (Doc. 05). Tendo
sido apurado o Gcap em cada mês e recolhido o respectivo Imposto de Renda, descabe
nova tributação como pretende a fiscalização.
Como já demonstrado, a “Baixa de Custódia” não corresponde à venda de ações. A
transferência para a coluna Ganho de Capital isento de IR efetuada pela fiscalização, em
16,92% da baixa de custódia de dez/2003, ocasionou uma quantidade maior de ações
com “Ganho Tributável”, o que não corresponde à realidade, sendo este fato que
ocasionou a divergência apurada pelo Auto de Infração. A baixa na coluna de “Ações
Tributáveis” deveria ser em 100% e não em 83,08% como constou.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

Consta na ficha “Movimento de Ações” fornecida pela Ultrapar à RFB que em
26/12/2003 foram “baixadas da custódia” 80 milhões de ações PN (10 + 70). Devido ao
grupamento por mil ações em 04/06/2004, tornaram-se 80.000 ações baixadas do
estoque.
Demonstrou-se no penúltimo quadro, a venda em Bolsa de Valores de 72.000 ações PN,
restando um saldo de 8.000 ações, as quais não foram alienadas. Para se ajustar a
posição de estoque, uma vez que já haviam sido baixadas, as ações adquiridas em
12/02/2004 (5.000) deixaram de ser acrescidas na ficha “Movimento de Ações”.
Na planilha com data de 04/06/2007, emitida pela Ipiranga (“Evolução da Posição
Acionária”), consta a quantidade de ações com Gcap isenta de IR (20.250 ações PN da
DPPI), adquiridas anteriormente a 31/12/1983.
Por fim, a impugnante postula que o Auto de infração seja julgado improcedente, uma
vez que não possui pendência nenhuma a título de Imposto de Renda Pessoa Física,
como restou amplamente demonstrado em sua peça de defesa.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 610/621
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de
nulidade do feito.
DECISÃO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA.
Não se pode estender os efeitos de decisão judicial a fato gerador não abrangido por ela.
A segurança concedida reconhece o direito à isenção relativamente às ações adquiridas
somente até 12/1983 e suas respectivas bonificações.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. O custo das ações alienadas
corresponde à média aritmética dos custos de aquisição das ações existentes em estoque,
devendo ser consideradas todas as ações existentes no momento da alienação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Voto no sentido de indeferir a preliminar suscitada e por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário ora exigido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 627/640,
reiterando as alegações expostas em impugnação. Acrescenta ainda argumentos quanto “Da
correção no procedimento contábil adotado nos anos de 2003/2004. Artigo 5o do Decreto-Lei
1.510/76” e “Da ausência de lesão aos cofres públicos. Bis in idem. IRPF já recolhido.
Enriquecimento ilícito“, nos tópicos II/3) e II/4), respectivamente, do recurso.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

Em anexo ao seu recurso, anexa aos autos, conforme fls. 641/671, os documentos
listados às fls. 640:
“1- Procuração e identificação do Procurador;
2- Petição de concordância da União Federal com o levantamento da integralidade dos
valores depositados pela Recorrente no MS no. 2007.71.00.021485-0/RS;
3- Evolução da posição acionária e esclarecimentos contábeis;
4- Planilhas de movimentações acionárias e comprovantes de pagamento de IRPF nas
alienações feitas em 2003/2004;
5- Evolução da posição acionária fornecida pela Distribuidora de Produtos de Petróleo
Ipiranga (DPPI) e,
6- Portaria Ministerial no. 454 de 25.08.1977 e Parecer Normativo - CST no. 68 de
23.09.1977.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. O conhecimento do recurso, contudo, será parcial,
consoante abaixo exposto.
Conhecimento parcial do recurso. Matéria não impugnada. Preclusão.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte faz duas inovações, quais sejam:
 II/3) “Da correção no procedimento contábil adotado nos anos de
2003/2004. Artigo 5o do Decreto-Lei 1.510/76”; e
 II/4) “Da ausência de lesão aos cofres públicos. Bis in idem. IRPF já
recolhido. Enriquecimento ilícito“
Tais alegações destoam daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual
não podem ser conhecidas, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tais matérias.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Saliento, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Por tais razões, conheço em parte do recurso, a exceção das alegações “Da
correção no procedimento contábil adotado nos anos de 2003/2004. Artigo 5o do Decreto-Lei
1.510/76” e “Da ausência de lesão aos cofres públicos. Bis in idem. IRPF já recolhido.
Enriquecimento ilícito”, referidas nos tópicos II/3) e II/4), respectivamente, do recurso.
Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário, a exceção
daqueles referentes a representação processual (Procuração e identificação do Procurador) não
podem ser recebidos, por preclusão.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, por
força do art. 16, inciso III e §4o, do Decreto 70.235/72, que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifou-se)
Conforme já referido no tópico anterior, ocorre que nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento,
devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Saliente-se que o recorrente não apresentou justificativa alguma para a
apresentação extemporânea dos documentos. De qualquer modo, não se verifica que essa se
realizou conforme as exceções previstas nas alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

Portanto, considera-se preclusa a juntada de novos documentos pelo contribuinte
em anexo recurso voluntário, a exceção daqueles referentes a representação processual
(Procuração e identificação do Procurador).
Demais alegações recursais.
Por oportuno, transcrevo o acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 57, §3o, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria
MF no 343/2015), haja vista não haver, quanto a parte conhecida do recurso, novas razões de
defesa no Recurso Voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que
abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“O artigo 62 do Decreto no 70.235/1972 se refere à suspensão da cobrança, ou seja, a
exigibilidade de crédito tributário, cuja efetivação pode ocorrer tanto administrativa
como judicialmente.
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo
favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de
suspensão. (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso
deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios. (Vide Medida Provisória
no 232, de 2004)
A suspensão da cobrança não impede, entretanto, que seja efetuado o lançamento para a
constituição do crédito tributário como dispõe o artigo 142 do Código Tributário
Nacional, pois o lançamento representa um ônus do sujeito ativo da relação jurídico-
tributária.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Fisco tem o dever de agir e manifestar sua pretensão, sob pena de, não o fazendo, a
tempo e modo devidos, perder o direito de efetuá-lo por efeito da decadência.
A suspensão da exigibilidade de crédito tributário significa que o Fisco está impedido
de efetuar ações de cobrança ou execução desse crédito tributário. No caso de tributo
ainda não lançado, a ocorrência de uma das hipóteses do art. 151 do CTN impede a
exigibilidade do crédito tributário que venha a ser constituído, mas não impede que o
Fisco promova a constituição do crédito tributário.
É de se destacar que o depósito deve ser no montante integral e em dinheiro, no valor
correspondente ao tributo apurado de acordo com a norma jurídica questionada. É
atividade da RFB avaliar se o montante depositado corresponde ao valor integral do
débito.
A ação de cobrança do Fisco é que se suspende por força do artigo 62, mas apenas após
a prévia formalização do lançamento.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

Os pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Parecer PGFN no 743/1988 e
Parecer PGFN/CRJN/ no 1.064/1993, amparando-se em orientações jurisprudenciais,
firmaram o entendimento de que as medidas judiciais, em regra, não podem obstaculizar
a Fazenda Nacional de exercer seu dever de fiscalizar.
Sobre o alcance do artigo 62 do Decreto no 70.235/72, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional asseverou:
O legislador regulamentar não está, ali, a impedir que se efetue o lançamento, mesmo
porque este, segundo a letra do parágrafo único do artigo 142 do CTN, constitui
atividade administrativa vinculada e obrigatória. Há, sim, em estrita observância ao
mandamento regulamentar, que se abster a autoridade fiscal de qualquer exigência, com
relação ao sujeito passivo, com vista ao pagamento do débito apurado. Aliás, é expressa,
neste sentido, a letra do parágrafo único do artigo 62 do regulamento em questão, ao
estipular que, em havendo processo fiscal instaurado, este deverá ter prosseguimento,
exceto quanto aos atos executivos. Destarte, se existente processo fiscal, este seguirá o
seu curso normal com a prática de todos os atos administrativos pertinentes, exceto
aqueles voltados a constranger o sujeito passivo à liquidação do quantum debeatur.
Cabe registrar, ainda, que o art. 63 da Lei no 9.430/1996 trata da constituição de crédito
tributário destinado a prevenir a decadência.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 ,não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001 ).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão
da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Assim, verifica-se que a suspensão da exigibilidade como prevista no CTN (art. 151)
refere-se ao crédito e não à possibilidade de a autoridade administrativa efetuar o
lançamento. As disposições do CTN não devem ser interpretadas como um
impedimento para que a autoridade fiscal proceda à fiscalização e o respectivo
lançamento do crédito tributário, que é uma atividade obrigatória e vinculada sob pena
de responsabilidade civil, criminal e administrativa. Havendo medida liminar em
mandado de segurança, o depósito do montante integral e a concessão de liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, fica a Fazenda Nacional impedida
de proceder à respectiva cobrança e execução judicial do crédito tributário por este se
encontrar sob apreciação do Poder Judiciário, mas não fica impedida de efetuar o
lançamento.
O representante da contribuinte, na petição inicial do MS no 2007.71.00.021485-0,
deixou claro em seus pedidos que a concessão da segurança pleiteada não prejudicaria a
autoridade fazendária de aplicar o dispositivo contido no artigo 149, I, do Código
Tributário Nacional (fls. 189).
Assim, ainda que este processo tivesse o mesmo objeto do MS no 2007.71.00.021485-
0/RS, cabível a sua lavratura.
Do ponto de vista formal, são requisitos do auto de infração os indicados no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, cuja ausência poderia acarretar a nulidade.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

Pela análise do Auto impugnado, constata-se que os requisitos legais estão presentes,
portanto, não caberia a sua anulação. O art. 59 do Decreto 70.235/72 também apresenta
situações processuais que ensejariam nulidade, que também não se verificam nestes
autos.
Em razão do acima exposto, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade do presente
Auto de Infração.
A sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 2007.71.00.021485-0/RS,
publicada em 23/11/2007 (fls. 195/196), concedeu a segurança nos seguintes termos:
Quanto às ações bonificadas, as respectivas operações devem guardar idêntico
tratamento tributário a que se submetem as ações originalmente subscritas ou
adquiridas, fazendo-se o rateio das bonificações entre as ações que lhes deram origem,
de modo que as bonificações a que cabem, por rateio, às ações que se encontravam no
patrimônio dos impetrantes há mais de 5 anos, até a revogação, são também isentas. As
demais se sujeitam à tributação.
Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda
sobre o ganho de capital apurado na alienação de ações das empresas Refinaria de
Petróleo Ipiranga S/A, Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S/A e
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga S/A, relativamente às ações adquiridas até
dezembro de 1983, e mantidas em seus patrimônios até a data da revogação da
isenção, pela Lei no. 7.713/88.
A fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal, expõe claramente que este Auto de
Infração restringe-se ao lançamento do imposto de renda suplementar decorrente da
apuração a menor do Gcap que não foi objeto da ação em MS no 2007.71.00.021485-
0/RS (itens 4 e 5, fls. 11).
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que as mesmas auditoras
que lavraram o presente auto em análise, lavraram outro Auto de Infração em
22/12/2011,
recebido
pela
contribuinte
em
28/12/2011,
processo
de
no
11080.732942/2011-95, constando do item 4 do Termo de Verificação Fiscal desse
processo o seguinte teor: “O presente Termo é parte integrante do auto de infração da
contribuinte acima identificada e se refere à apuração do Imposto de Renda incidente
sobre o ganho de capital obtido na alienação das ações discriminadas no item 2 e que
foram consideradas por ela como abrangidas pela isenção concedida pelo Decreto-Lei
no 1.510/76”.
A impugnante alega que falece competência à fiscalização para questionar o mérito da
decisão proferida na ação em MS no 2007.71.00.021485-0/RS e que estes descumpriram
um provimento mandamental, em total desrespeito ao disposto no art. 14, inciso V, do
CPC.
Assim, passa-se a analisar se o imposto exigido nestes autos, no valor originário de
R$20.165,97, decorre da apuração a menor do Gcap que não foi objeto da ação em MS
no 2007.71.00.021485-0/RS.
A fiscalização, por meio da planilha denominada “Evolução da Posição Acionária –
Ações Preferenciais da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga SA (fls. 20/21),
demonstra a evolução da posição acionária desde 31/12/1983, com saldo inicial de
21.876.520 ações (“objeto de litígio”), até a data anterior à venda ocorrida em
abril/2007, com 109.858 ações tributáveis (não objeto de litígio) e 10.148 ações “objeto
de litígio”, o que totaliza 120.006 ações no momento anterior à alienação ocorrida em
abril/2007.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

Por sua vez, a contribuinte entende que em 31/12/1983 possuía 21.876.520 ações
“objeto de litígio” e que até a data anterior à venda ocorrida em abril/2007 possuía
20.250 ações “objeto de litígio”, conforme documento apresentado, intitulado
“Evolução da Posição Acionária” – Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
(fls. 606).
Analisando a planilha elaborada pela fiscalização (fls. 21/22), verifica-se que esta
reproduz exatamente o movimento das ações DPPI PN encontrado nas fichas
(“Movimento de Ações”) apresentadas pela contribuinte e juntadas entre as fls. 400 (que
se inicia com 21.876.520 ações) e 454 (que finaliza com saldo de 120.006 ações em
11/04/2007).
Essas fichas estão inseridas no Anexo 02 – Movimento de Ações na Distribuidora de
Produtos de Petróleo Ipiranga (DPPI), fls. 391 a 454.
Observa-se que a planilha apresentada pela Ultrapar e juntada às fls. 391 informa um
saldo inicial em 31/12/1983 de 21.876.520 ações e demonstra um saldo, em 30/04/1993,
de 64.003.760 ações. De acordo com o documento juntado às fls. 454, denominado
“Registro de movimentações obtidos junto ao banco custodiante Itaú Corretora de
Valores S.A.”, em 24/02/1994 foi “implantado” saldo de 64.003.760 ações.
Pela planilha da fiscalização (fls. 21/22), verifica-se um saldo de 64.003.760 ações em
30/04/1993, sendo 45.393.600 “tributáveis” (70,92%) e 18.610.160 “objeto de litígio”
(29,08%).
Essa porcentagem encontrada está discriminada na planilha de fls. 21/22, que observou
a legislação tributária vigente quanto à proporcionalização.
Entre 06/03/1996 e 09/06/1999, houve um aumento no estoque, passando de 64.003.760
ações para 110.003.760 ações (fls. 21/22 e 454). Desse modo, essas ações que foram
acrescentadas ao estoque após 06/03/1996 (110.003.760 – 64.003.760 = 46.000.000)
foram somadas às ações “tributáveis”, que passou de 45.393.600 ações para 91.393.600
ações.
Assim, de um estoque de 110.003.760 ações (100%) existente em 09/06/1999,
91.393.600 (83.08%) eram “tributáveis” e 18.610.160 “objeto de litígio” (16,92%).
Conforme documento de fls. 454, em 26/12/2003 houve uma baixa no estoque de
80.000.000 de ações e o saldo passou para 30.003.760.
Tendo havido uma baixa no estoque de ações, a fiscalização aplicou o critério da
proporcionalidade, diminuindo esse número, proporcionalmente, entre as ações
“tributáveis” (83,08%) e as ações “objeto de litígio” (16,92%), permanecendo o mesmo
percentual existente antes dessa baixa.
Em 04/06/2004 ocorreu um grupamento e o total de ações ficou em 30.003. Em
04/05/2006 houve uma bonificação de 100% e o estoque passou para 60.006,
permanecendo o mesmo percentual entre as “tributáveis” (83,08%) e as ações “objeto
de litígio” (16,92%).
Em 11/04/2007 houve um acréscimo no estoque de 60.000 ações e passou-se a ter um
total de 120.006 ações (fls. 21/22 e 454). Desse modo, essas ações que foram
acrescentadas ao estoque nessa data foram somadas às ações “tributáveis”, que passou
de 49.858 ações para 109.858 ações, atingindo um percentual de 91,54% do total. Desse
universo de 120.006 ações, aquelas “objeto de litígio” representavam 8,46%, totalizando
10.148 ações.
Na planilha juntada pela contribuinte (fls. 606), que apresenta um saldo de 20.250 ações
“objeto de litígio”, verifica-se que foram lançadas duas alienações, sendo a primeira de
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

138.863.212 ações e a segunda de 390.736 ações, ambas sem o registro da data da
operação.
A impugnante junta também Notas de Corretagem da Concórdia S.A. Corretora de
Valores Imobiliários, Câmbio e Commodities e outros documentos (fls. 569 a 605)
visando a comprovar que tem razão quanto à apuração de 20.250 ações “objeto de
litígio” e de 99.756 ações “tributáveis”.
Analisando a documentação (fls. 569/605), constata-se que se trata de movimentações
ocorridas em operações em Bolsa de Valores, tendo havido recolhimento de imposto de
renda com o código de receita 6015 (IRPF - GANHOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÕES
EM BOLSA), fls. 587, 590, 593, 596 e 599.
Entretanto, o Gcap apurado pelas auditoras se refere a alienação de ações não
negociadas em Bolsa de Valores, não tendo a auditoria fiscalizado a regularidade de
impostos recolhidos em decorrência da alienação de ações negociadas em Bolsa.
A impugnante não junta documentos hábeis a esclarecer quando e como ocorreram as
baixas de 138.863.212 ações e de 390.736 ações lançadas no documento intitulado
“Evolução da Posição Acionária – Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.”
(fls. 606), por ela apresentado. Também não traz aos autos extrato de Custódia que
demonstrasse que as ações que foram acrescentadas ao estoque a partir de
fevereiro/1994 (fls. 454), cujos históricos fazem referência a Custódia, teriam sido
adquiridas (e as respectivas bonificações) originalmente até dezembro/1983.
Ressalte-se que a fiscalização adotou o critério da proporcionalidade, conforme
demonstrado na planilha de fls. 21/22, cumprindo o disposto na legislação abaixo
transcrita:
Lei no 7.713/1988.
[...]
§ 2o O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens.
[...]
Lei no 8.981/1995:
[...]
§ 2o Os custos de aquisição dos ativos objeto das operações de que trata este artigo
serão:
a) considerados pela média ponderada dos custos unitários;
[...]
Por sua vez, o art. 16 da Instrução Normativa SRF no 84/2001, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) em 17/10/2001, estabeleceu em seus §§ 3o, 4o e 5o:
[...]
§ 3o Para efeito de apuração de ganho de capital na alienação de participações
societárias, o custo de aquisição das ações ou quotas é apurado pela média ponderada
dos custos unitários, por espécie, desses títulos.
§ 4o O custo médio ponderado de cada ação ou quota:
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

I - é igual ao resultado da divisão do valor total de aquisição das ações ou quotas em
estoque pela quantidade total de ações ou quotas em estoque, inclusive bonificadas;
II - multiplicado pela quantidade de ações ou quotas alienadas, constitui o custo de
aquisição para efeito da apuração do ganho de capital;
III - multiplicado pelo número de ações ou quotas remanescente, constitui o valor do
estoque desses títulos.
§ 5o A cada aquisição ou baixa devem ser ajustadas as quantidades em estoque e os
custos total e médio ponderado, por espécie, das ações ou quotas.
Desse modo, concluo que o imposto de renda lançado neste Auto de Infração decorre da
apuração a menor de ganho de capital referente a ações adquiridas após dezembro/1983
(não incluídas também as ações bonificadas citadas na decisão judicial) e foi apurado
corretamente.
Assim, tendo em conta que a sentença judicial publicada em 23/11/2007 abrangeu tão
somente as ações adquiridas até dezembro de 1983 (e as respectivas bonificações) e
mantidas no patrimônio do contribuinte até a data da revogação da isenção pela Lei no
7.713/88, e que ficou demonstrado que o imposto ora exigido se refere a ações
adquiridas após dezembro de 1983 (sem incluir as bonificações referentes às ações
adquiridas/subscritas até 1983), concluo que não se pode estender a essas ações
(adquiridas após dezembro de 1983) os efeitos daquela (MS de no 2007.71.00.021485-
0/RS). Reitere-se que neste lançamento foi cumprida a determinação contida na decisão
judicial quanto ao rateio das bonificações entre as ações que lhes deram origem.
Por todo o exposto, incabível a alegação acerca de descumprimento de ordem judicial
exarada nos autos do MS de no 2007.71.00.021485-0/RS.
Assim, os argumentos e documentos apresentados pela impugnante não são hábeis a
desconstituir o Auto de Infração sob análise.
No que tange a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais invocados, destaque-se
que não foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por
este Colegiado.
Voto no sentido de indeferir a preliminar suscitada e por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário ora exigido.”
Conforme já referido, cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem
o lançamento, tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a
presunção de legitimidade.
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações “Da correção no procedimento contábil adotado nos anos de 2003/2004. Artigo 5o do
Decreto-Lei 1.510/76” e “Da ausência de lesão aos cofres públicos. Bis in idem. IRPF já
recolhido. Enriquecimento ilícito”, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732941/2011-41

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital